Tribunal: TJDFT
Processo: 0739218-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739218-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON PEDROSA VALE AGRAVADO: MARIA IVONILDE ALVES DE MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDILSON PEDROSA VALE contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos do cumprimento de sentença no 0705618-90.2022.8.07.0017 movido por MARIA IVONILDE ALVES DE MOURA, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante. Eis a decisão agravada (ID 245954709): “O feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença. MARIA IVONILDE ALVES DE MOURA propõe CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) em desfavor de EDILSON PEDROSA VALE, em 16/08/2022 17:32:06, partes qualificadas. Na Sentença de ID 206836170, o réu foi condenado a cumprir integralmente a obrigação de pagamento constante no TERMO DE NOVAÇÃO DE DÍVIDA E ACORDO EXTRAJUDICIAL entabulado pelas partes em 31/1/2020 (ID 139998711 - Pág. 3), com os encargos moratórios incidentes ao caso em virtude do inadimplemento, multa contratual (20%), correção monetária, pelo INPC, e juros mensais de 1% ao mês, a partir do vencimento (31/5/2020). Além de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. A Sentença foi mantida após os embargos (ID 209352236), ocasião em que consignado que não houve impugnação à gratuidade de justiça deferida ao autor, bem como que o réu não provou sua hipossuficiência afastando o benefício da gratuidade de justiça a si. A apelação não foi conhecida por falta de preparo (ID 218911100). Trânsito em julgado no ID 218911102. A parte autora pugnou pelo cumprimento de sentença no ID 219020930, fls. 413/414. Intimado no ID 219125444 - fl. 417, a parte ré apresentou impugnação no ID 232162203 na qual afirma que houve quitação da obrigação em acordo firmado em 15/02/2019. Alega a existência de excesso de execução pois o cálculo possui juros moratórios de 26% ao ano; multa contratual de 20%; e correção monetária acumulada com juros. Diz que há omissão da Decisão quanto à impugnação à gratuidade de justiça deferida à autora e ao pedido de gratuidade de justiça feito pelo réu. Pugna pela condenação do autor em litigância de má-fé. Manifestação do credor no ID 233047687. Decido. O réu, citado por edital (ID 161952198 e 171702248), não compareceu aos autos, motivo pelo qual foram encaminhados à Curadoria de Ausentes, que apresentou contestação por negativa geral (ID 179297052). Os pedidos formulados na inicial da ação de conhecimento foram parcialmente acolhidos para condenar o réu a cumprir integralmente a obrigação de pagamento constante no TERMO DE NOVAÇÃO DE DÍVIDA E ACORDO EXTRAJUDICIAL entabulado pelas partes em 31/1/2020 (ID 139998711 - Pág. 3), com os encargos moratórios incidentes ao caso em virtude do inadimplemento, multa contratual (20%), correção monetária, pelo INPC, e juros mensais de 1% ao mês, a partir do vencimento (31/5/2020). Além de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Os embargos de declaração não foram acolhidos e a apelação não foi recebida. O devedor apresentou impugnação alegando: 1) que houve quitação da obrigação em acordo firmado em 15/02/2019; 2) excesso de execução pois o cálculo possui juros moratórios de 26% ao ano; multa contratual de 20%; e correção monetária acumulada com juros; 3) omissão da Decisão quanto à impugnação à gratuidade de justiça deferida à autora e ao pedido de gratuidade de justiça feito pelo réu; e 4) pugna pela condenação do autor a litigância de má-fé. O art. 525 do Código de Processo Civil estabelece as matérias que poderão ser arguidas na impugnação ao cumprimento de sentença, in verbis: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Observa-se que a causa extintiva da obrigação, no caso a contemplação com outro imóvel foi efetivada em 2018, porém decorreu de novo contrato firmado em data anterior à Sentença, conforme ID 35134076 - Pág. 5/12 – fl. 17/24, fato não impugnado pela parte ré. In casu, observa-se que a causa extintiva da obrigação trazida pela parte ré, no caso o acordo de ID 208047560, foi efetivada em 2020, em data anterior à propositura desta ação (16/08/2022) e à Sentença (07/08/2024), não sendo, portanto, superveniente à Sentença, sendo incabível a apreciação da alegação de extinção da obrigação. O limite imposto no dispositivo é para proteger a segurança jurídica evitando que a qualquer tempo possa ser rediscutida a lide e que contra o pedido já julgado seja objetada qualquer causa de defesa por aquele em desfavor de quem foi dada a sentença. Improcede, pois, a impugnação quanto à alegação de extinção da obrigação. Quanto ao alegado excesso de execução, observo que na sentença foi determinada a quitação com os encargos moratórios incidentes ao caso em virtude do inadimplemento, quais sejam: multa contratual (20%), correção monetária, pelo INPC, e juros mensais de 1% ao mês, a partir do vencimento (31/5/2020). À luz do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, incumbia ao executado, ao alegar excesso, declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo. Ausente a indicação do montante tido por devido e o respectivo demonstrativo, a impugnação, neste ponto, é liminarmente rejeitada. Assim, ausente a indicação do valor correto, rejeito, liminarmente, a impugnação quanto ao excesso de execução. Ademais, conforme já apreciado nos embargos de ID 209352236, não houve impugnação à gratuidade de justiça deferida ao autor em preliminar de contestação (art. 337, XIII do CPC), bem como que o réu não provou sua hipossuficiência, afastando o benefício da gratuidade de justiça a si. Não sendo a alegação de omissão passível de impugnação no cumprimento de sentença. De fato, a parte ré deveria ter proposto recurso próprio para apreciação da alegada omissão, restando preclusa a oportunidade de discussão. Assim, não conheço da impugnação quanto à omissão no que se refere à impugnação à gratuidade de justiça deferida à autora e ao pedido de gratuidade de justiça da ré. Ressalva-se, todavia, a possibilidade de análise superveniente do pedido de gratuidade de justiça ao executado no âmbito do cumprimento, desde que comprovada a atual hipossuficiência (art. 99 do CPC). Por fim, não se evidenciam, neste momento, condutas subsumíveis às hipóteses dos arts. 80 e 81 do CPC, razão pela qual deixo de aplicar penalidades por litigância de má-fé. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Considerando que a parte ré não adimpliu voluntariamente a obrigação, incide, por força de lei, a multa de 10% sobre o valor do débito. Comprove a parte ré a sua hipossuficiência com a juntada de contracheques e/ou extratos bancários dos últimos três meses. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. Vindo manifestação, retornem conclusos para apreciação do pedido de gratuidade e decisão quanto à incidência de honorários de 10% na fase de cumprimento de sentença.” O agravante sustenta que a decisão recorrida desconsiderou documento de quitação em caráter “irrevogável e irretratável”, apto a extinguir a obrigação. Alega que o termo de acordo firmado entre as partes, que teria resultado na entrega de imóvel à agravada, conferiu plena e absoluta satisfação do débito, de modo que não poderia subsistir execução sobre valores já quitados. Afirma que a rejeição da impugnação com base no art. 525, §1o, VII, do CPC, sob o fundamento de que a quitação não constituiria causa superveniente à sentença, representa aplicação formalista e desproporcional da lei, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Defende que o juízo de origem incorreu em cerceamento de defesa, uma vez que, tendo sido inicialmente citado por edital e representado pela Defensoria Pública, somente com posterior constituição de advogado de confiança pôde trazer aos autos o termo de acordo. Nesse contexto, sustenta que a “causa superveniente” deve ser interpretada de forma ampla, compreendendo não apenas fatos surgidos após a sentença, mas também aqueles que somente se tornaram conhecidos ou acessíveis ao executado posteriormente, de modo a evitar flagrante enriquecimento sem causa da exequente. Aduz excesso de execução, pois os cálculos apresentados pela exequente desconsiderariam a quitação integral do débito, e sustenta que o indeferimento sumário desse argumento, sob alegação de ausência de planilha discriminada, ignorou documentos aptos a demonstrar o adimplemento e a vedação de cobrança em duplicidade. Em relação ao perigo da demora, o agravante salienta que a continuidade da execução, com a iminência de constrição patrimonial e da imposição da multa de 10% sobre o débito, pode gerar danos de difícil reparação, motivo pelo qual requer a concessão de efeito suspensivo. Afirma que “configurada a manifesta probabilidade do direito do agravante, consubstanciada no termo de quitação, bem como o perigo de dano de difícil ou impossível reparação diante da continuidade da execução e da iminência da constrição patrimonial, resta evidente a necessidade de concessão de efeito suspensivo” (Id. 76233161, p. 8). Após intimação para apresentação de documentos acerca da situação de vulnerabilidade e do pedido de gratuidade de justiça, o recorrente promoveu o pagamento do preparo (ID 76871995). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso em exame, observa-se que o juízo de origem fundamentou a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença na ausência de fato superveniente à sentença, nos termos do art. 525, §1o, VII, do CPC, considerando não ser possível, nesta via, reabrir discussão sobre a quitação alegadamente anterior ao trânsito em julgado. A pretensão do agravante, portanto, demanda análise mais aprofundada em sede colegiada, não se mostrando possível, neste momento, reconhecer plausibilidade jurídica suficiente a justificar a imediata suspensão da execução. Igualmente, não se verifica a presença do requisito do periculum in mora. Eventual constrição patrimonial não se traduz, por si só, em dano grave ou de difícil reparação, notadamente porque eventual excesso poderá ser compensado ou restituído nos próprios autos da execução. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator